Tribunal: STJ
Processo: 5002688-67.2019.8.13.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198068 - MG (2023/0255349-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
STELA TEODORO MOURA - MG176218
ANA VITORIA FERREIRA MORAIS CRUZ - MG192579
RECORRIDO
: GEFERSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
INTERES.
: TUV SUD BRASIL CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: TUV SUD BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS
EIRELI
OUTRO NOME
: TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: FILIPE MORAIS CUNHA - MG137120
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM
BRUMADINHO/MG. LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ZONA DE
AUTOSSALVAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO.
1. Não é cabível, em recurso especial, a análise de suposta ofensa a atos normativos
que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal", tais como leis estaduais,
resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais entre outros.
2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu estar configurada a
responsabilidade civil da Vale, partindo da premissa de que o autor residiria em área
próxima à barragem rompida, dentro da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS),
baseando-se exclusivamente em imagens de satélite obtidas de plataformas abertas e
informações do
da ré, sem respaldo em prova técnica.
site
3. A correta delimitação da Zona de Autossalvamento requer conhecimento técnico
especializado para estimar "o trecho do vale a jusante da barragem em que não haja
tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de
emergência, conforme mapa de inundação (Lei 12.334/10, art. 2o, inciso IX)", não
podendo a análise de profissional habilitado ser substituída por análise visual ou
estimativa por imagens.
4. Diante do cerceamento de defesa verificado a partir do acórdão recorrido, que se
valeu de mapas obtidos pelo magistrado na
, sem respaldo em prova técnica,
internet
para concluir, de forma contrária aos mapas apresentados na contestação, que o
alegado local de residência do autor situava-se na ZAS, impõe-se a devolução dos
autos à origem para a realização da prova pericial necessária.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Documento eletrônico VDA49751575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: dc42293d-0cc6-483d-b741-9193f30374a7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49751575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: dc42293d-0cc6-483d-b741-9193f30374a7

RECURSO ESPECIAL No 2198068 - MG (2023/0255349-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
STELA TEODORO MOURA - MG176218
ANA VITORIA FERREIRA MORAIS CRUZ - MG192579
RECORRIDO
: GEFERSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
INTERES.
: TUV SUD BRASIL CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: TUV SUD BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS
EIRELI
OUTRO NOME
: TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: FILIPE MORAIS CUNHA - MG137120
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM
BRUMADINHO/MG. LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ZONA DE
AUTOSSALVAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO.
1. Não é cabível, em recurso especial, a análise de suposta ofensa a atos normativos
que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal", tais como leis estaduais,
resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais entre outros.
2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu estar configurada a
responsabilidade civil da Vale, partindo da premissa de que o autor residiria em área
próxima à barragem rompida, dentro da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS),
baseando-se exclusivamente em imagens de satélite obtidas de plataformas abertas e
informações do
da ré, sem respaldo em prova técnica.
site
3. A correta delimitação da Zona de Autossalvamento requer conhecimento técnico
especializado para estimar "o trecho do vale a jusante da barragem em que não haja
tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de
emergência, conforme mapa de inundação (Lei 12.334/10, art. 2o, inciso IX)", não
podendo a análise de profissional habilitado ser substituída por análise visual ou
estimativa por imagens.
4. Diante do cerceamento de defesa verificado a partir do acórdão recorrido, que se
valeu de mapas obtidos pelo magistrado na
, sem respaldo em prova técnica,
internet
para concluir, de forma contrária aos mapas apresentados na contestação, que o
alegado local de residência do autor situava-se na ZAS, impõe-se a devolução dos
autos à origem para a realização da prova pericial necessária.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49751687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:51
Código de Controle do Documento: 45b84829-da46-43a2-9b6f-fffc2da5279b

Trata-se de recurso especial interposto pela VALE S.A., com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que, em ação de indenização por danos morais, em virtude do
rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, ficou assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM
EM BRUMADINHO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANO
MORAL – RESIDÊNCIA EM ÁREA PRÓXIMA A ATINGIDA DIRETAMENTE PELA
LAMA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
I - Segundo a jurisprudência do col. STJ, em decorrência da Teoria do Risco
Integral, compete ao poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e que
sua atividade não causou o dano ambiental; no caso, sendo incontroverso que a
mineradora causou grave dano ambiental em razão do rompimento da Barragem I
da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, basta à vítima a comprovação do
dano experimentado, do qual pretende reparação, e do nexo de causalidade.
II – Comprovado que a parte autora residia e ainda reside nas imediações da vasta
área atingida pelos rejeitos da barragem rompida, e que teve que conviver com
todas as adversidades das operações de resgate e reparação do local, não há
duvidas acerca do abalo emocional suportado em função da tragédia.
III - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, o valor fixado a este
título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da
ofensa suportada pela vítima do ilícito e para desestimular-se a prática reiterada da
conduta lesiva pelo ofensor.

Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 2o, IX,
da Lei n. 12.334/2010; o art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual n. 23.291/2019; o art. 2o,
LI, da Resolução n. 95/2022 da Agência Nacional de Mineração (ANM); e os arts. 369,
373, II, e 464 do Código de Processo Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem presumiu a existência de danos morais
em favor do autor da ação, com base em critérios equivocados sobre a delimitação da
Zona de Autossalvamento, utilizando, para tanto, medições realizadas por meio do
Google Maps, sem observância dos critérios técnicos previstos na legislação aplicável.
Indica, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem
indeferiu a realização de perícia técnica essencial à apuração dos fatos controvertidos
e à delimitação da extensão da Zona de Autossalvamento.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 684-691, nas quais a parte
recorrida aponta a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, a ausência de
demonstração da relevância do recurso interposto e a improcedência dos argumentos
suscitados.
É o relatório.

VOTO
Cuida-se, na hipótese dos autos, de ação ajuizada por Geferson da Silva
Costa contra a Vale S.A., visando a que lhe seja concedida indenização por danos
Documento eletrônico VDA49751687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:51
Código de Controle do Documento: 45b84829-da46-43a2-9b6f-fffc2da5279b

morais, em virtude do rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho/MG.
Na inicial, o autor sustenta ter direito à compensação por danos morais por
residir nas proximidades da barragem rompida e por ter sofrido abalo em seus direitos
da personalidade em virtude da tragédia em questão.
Em primeira instância, após a instrução probatória, mantida a distribuição
ordinária dos ônus da prova, o magistrado julgou procedente o pedido formulado,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), sob o fundamento de que "para os moradores da
localidade do Córrego do Feijão, área mais afetada pelo desastre, é presumido o abalo
psicológico" (fl. 486).
Interposta apelação pela Vale, na qual a empresa alegava que a sentença
conteria erro evidente, visto que o autor alegava residir em "Pires e não no Córrego do
Feijão", o TJMG deu a ela parcial provimento, apenas para reduzir o valor da
indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), concluindo, quanto ao endereço da
parte, o seguinte (fl. 607):

Analisando o conjunto probatório efetivamente produzido, verifica-se ter restado
incontroverso que a autora, na época dos fatos, residia no endereço apontado na
exordial (Rua Dois, no S/N, Bairro Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho –
doc.11), área mais afetada pela tragédia, onde se dava a operação da barragem
que se rompeu.
Conforme informação extraída do próprio site eletrônico da ré, Zona de
Autossalvamento – ZAS é a região que está até 10 km ou 30 minutos do ponto de
rompimento da barragem, devendo a própria pessoa providenciar o seu
salvamento, saindo da mancha e indo para uma zona segura por conta própria, já
que não há tempo para nenhum órgão publico realizar esse
salvamento (http://www. vale. com/brasil/PT/aboutvale/servicos -para-comunidade
/minas- gerais/atualizacoes_brumadinho/Paginas/seguranca-de-barragens. aspx).
Pela imagem de satélite extraída do site do “google maps”, observa-se que o local
da residência do autor estaria dentro da ZAS, e, apesar de não ter sido atingido em
cheio pela lama trazida pelo rompimento da barragem, é certo que as fotografias
juntadas aos autos corroboram com a afirmação de que foi curta a distância, dando
a dimensão do cenário depois que a tragédia aconteceu.

Opostos embargos de declaração pela Vale, a Câmara Julgadora
reconheceu a existência de erro material quanto ao endereço do autor indicado no
acórdão, mas manteve a sua conclusão, nos seguintes termos (fls. 631-634):

No caso dos autos, verifica-se que de fato houve erro material no julgado, que
considerou erroneamente que o ora embargado residia na Rua Dois, no S/N, Bairro
Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, quando na verdade este residia na
Rua Dois, no 110, Distrito Pires, na mesma cidade.
[...]
No entanto,
, tal fato não altera a conclusão do julgado, bem como seu
in casu
dispositivo, uma vez que o endereço informado pelo autor, o qual pode ser
verificado em https://www.google.com/maps/place/20%C2%B009'11.4%22S+ 44%
44.1558386,14.14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:
C2%B010'23.1%22W/@-20.145428,-
0xa817668e7a228911!8m2!3d-20.153162!4d-44.173095, dista menos de 10km do
Documento eletrônico VDA49751687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:51
Código de Controle do Documento: 45b84829-da46-43a2-9b6f-fffc2da5279b

ponto de rompimento da barragem, além de que o imóvel do embargado está
localizado a menos de 200 metros do Rio Paraopeba.
[...]
Nesse sentido, muito embora haja erro material quanto ao endereço informado, tal
fato não afasta que o local de sua residência se encontra na Zona de
Autossalvamento (ZAS), como restou apontado pelo acórdão embargado. Confira-
se:

Conforme informação extraída do próprio site eletrônico da ré, Zona de
Autossalvamento – ZAS é a região que está até 10 km ou 30 minutos do
ponto de rompimento da barragem, devendo a própria pessoa providenciar o
se u salvamento, saindo da mancha e indo para uma zona segura por conta
própria, já que não há tempo para nenhum órgão publico realizar esse
salvamento.
(http://www.
vale.
com/brasil/PT/aboutvale/servicos-para-
comunidade/minas- gerais/atualizacoes_brumadinho/Paginas/seguranca-de-
barragens.aspx)
Pela imagem de satélite extraída do site do “google maps”, observa-se que o
local da residência do autor estaria dentro da ZAS, e, apesar de não ter sido
atingido em cheio pela lama trazida pelo rompimento da barragem, é certo
que as fotografias juntadas aos autos corroboram com a afirmação de que
foi curta a distância, dando a dimensão do cenário depois que a tragédia
aconteceu.

Nesse sentido, não se olvida que o acórdão vergastado possui erro material no
que se refere ao endereço informado pelo autor, assim como não passa
despercebido que a própria embargante equivoca-se quanto à captura de tela
apresenta em suas razões de embargo ao julgado.
Contudo, após a apuração correta quanto ao local de residência do recorrido,
entendo que este foi afetado pelo rompimento da barragem, ainda que não tanto
quanto aqueles que residiam no Bairro do Córrego do Feijão, principal afetado,
mas a proximidade do imóvel ao ponto mais prejudicado pelo evento se coaduna
às alegações autorais e provas apresentadas, restando configurado o dever de
indenizar da requerida.
Assim, verifico que houve erro material no acórdão embargado, o que não obstou,
contudo, a correta análise do feito e não trouxe prejuízos à conclusão do julgado.

Irresignada, a Vale S.A. interpôs, então, o presente recurso especial, que
ora aprecio.
De início, não conheço do recurso no que diz respeito à alegada violação
ao art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual n. 23.291/2019; bem como ao art. 2o, LI, da
Resolução n. 95/2022 da ANM, visto que não é cabível, no STJ, a análise de suposta
ofensa a atos normativos que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal",
tais como leis estaduais, resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos
de tribunais, entre outros.
No mais, verifico que o recurso interposto merece provimento, visto que o
acórdão recorrido incorreu em claro cerceamento de defesa.
No caso em análise, registro que o Tribunal de origem entendeu que estaria
configurado o dano moral causado ao autor com base exclusivamente na premissa de
que ele residia em área próxima à barragem rompida, dentro da chamada Zona de
Autossalvamento (ZAS).
Documento eletrônico VDA49751687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:51
Código de Controle do Documento: 45b84829-da46-43a2-9b6f-fffc2da5279b

Com efeito, o dano à saúde mental do autor – fundamento da condenação
imposta na sentença baseada em erro material quanto ao seu endereço –
fora presumido, a partir da suposição de que ele residiria na área mais atingida pelo
acidente, o Córrego do Feijão, não tendo sido demonstrado por nenhum laudo ou
atestado médico.
Em idêntico erro incidiu o acórdão tomado do julgamento da apelação.
Diante da oposição de embargos de declaração, ao corrigir o erro quanto ao
endereço, manteve, todavia, o Tribunal, a mesma conclusão, entendendo que, ainda
que a residência do autor-recorrido não tivesse sido diretamente atingida pela lama,
sua localização o teria exposto aos efeitos traumáticos da tragédia, tais como risco
iminente, pânico coletivo, alterações na rotina, barulho constante, mau cheiro e
operações de resgate na vizinhança, circunstâncias que justificariam a reparação por
abalo emocional.
Da leitura do acórdão, verifica-se que a premissa de que o autor residiria na
Zona de Autossalvamento, apesar de não morar na área mais atingida pelo acidente,
decorreu exclusivamente da análise de imagens de satélite obtidas de plataformas
abertas e de consulta pública, como o "Google Maps", além de informações extraídas
pelo prolator do voto condutor do acórdão do
da própria empresa ré, sem a devida
site
produção de prova técnica.
Note-se que, embora o Juiz possa se utilizar de fontes subsidiárias de
informação, não pode, a meu ver, em caso como o dos autos, dispensar a produção de
prova técnica, especialmente em se tratando de questão geográfica de alta
complexidade, como a definição da Zona de Autossalvamento.
A correta definição dessa zona requer conhecimento especializado,
pois envolve critérios específicos de engenharia e topografia, o que torna inadequada a
análise meramente visual ou estimativa por imagens.
O perímetro da ZAS não corresponde a uma simples distância de 10
Km medida em linha reta pelo "Google Maps", a partir da barragem rompida. Essa
porção de terra deve compreender-se dentro do "vale a jusante da barragem", em
situação topográfica que inviabilize a chegada de um agente público a tempo de
salvamento (Lei 12.334/10, art. 2o, inciso IX)", o que deve ser delimitado por
profissional habilitado.
No caso, registro que a situação ainda é mais delicada diante
da constatação de erro material, quanto ao endereço do autor-recorrido, pelo Tribunal
de origem.
Apesar desse erro, o TJMG considerou irrelevante a imprecisão, afirmando
que a distância do imóvel ao ponto de rompimento seria inferior a 10 km e
continuaria dentro da Zona de Autossalvamento.
Diante da dúvida existente quanto a estar o correto endereço do autor-
recorrido dentro da ZAS (erro material admitido somente quando do julgamento dos
embargos de declaração), não cabia ao Tribunal de origem, para infirmar o mapa
apresentado na contestação, consultar o "Google Maps", mas determinar a conversão
Documento eletrônico VDA49751687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:51
Código de Controle do Documento: 45b84829-da46-43a2-9b6f-fffc2da5279b

do julgamento em diligência para a realização do devido exame pericial, a fim de
assegurar o correto deslinde da controvérsia.
Conforme bem destacado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, no julgamento
do REsp 1.124.552/RS, "nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações
superficiais do julgador acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra,
deveria o magistrado se abster de manifestar juízo de valor" (REsp n. 1.124.552/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
3/12/2014
).
2/2/2015
Observe-se, no ponto, que não subsiste o fundamento adotado pelo acórdão
recorrido de que a ré-recorrente, por não ter requerido expressamente a prova pericial
durante a fase de instrução probatória, estaria impedida de alegar cerceamento de
defesa em momento posterior (fl. 600).
Isso porque, durante a fase postulatória e instrutória, não havia dúvida
alguma quanto à localização do imóvel do autor. O endereço fora por ele próprio
declinado na inicial. Na contestação, a empresa ré apresentou mapa demonstrando
que o imóvel situava-se fora da ZAS. O mapa não foi questionado pelo autor e nem
pela sentença, a qual presumiu o dano moral a partir da errônea consideração de que
ele residiria na área mais atingida pela tragédia. Assim, na apelação, cabia apenas ao
recorrente ressaltar o relevante erro de fato em que incidira a sentença. Até então, não
havia necessidade de perícia.
A prova técnica somente se tornou necessária a partir do procedimento
ilegal do acórdão recorrido, ao valer-se de meio manifestamente inadequado,
prescindindo da expertise de um técnico, para deduzir que o endereço do autor situava-
se na ZAS.
Ademais, como a comprovação do local da residência do autor-recorrido
consiste em fato constitutivo de seu direito, incumbia a ele o ônus da prova, e não à
parte ré, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Em outras palavras, não competia à ré demonstrar que o autor não residiria
na área de autossalvamento, mas ao autor provar a ocorrência do prejuízo e sua
vinculação com o evento.
Se o autor não se desincumbiu devidamente do seu ônus, e não entendendo
o acórdão pela improcedência de plano do pedido, cabia ao TJMG determinar, de
ofício, a realização de perícia técnica, e não presumir que ele residiria em zona de
Autossalvamento, baseando-se em imagens do "Google Maps", sem lastro pericial.
Diante do cerceamento de defesa verificado, impõe-se a devolução dos
autos à origem para a realização da perícia necessária.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou a ele provimento, a fim de anular a sentença e o acórdão proferidos e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção de perícia técnica,
que deverá avaliar se a parte autora residia (ou não) na Zona de Autossalvamento,
referente à Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, à época dos fatos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49751687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:51
Código de Controle do Documento: 45b84829-da46-43a2-9b6f-fffc2da5279b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0255349-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.198.068 / MG
Números Origem: 10000221954738004 50026886720198130090
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ADVOGADOS
: STELA TEODORO MOURA - MG176218
ANA VITORIA FERREIRA MORAIS CRUZ - MG192579
RECORRIDO
: GEFERSON DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
INTERES.
: TUV SUD BRASIL CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: TUV SUD BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS EIRELI
OUTRO NOME
: TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: FILIPE MORAIS CUNHA - MG137120
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Dano Ambiental
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e,
nessa parte, deu-lhe, provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5422125512818090;113@
2023/0255349-2 - REsp 2198068
Documento eletrônico VDA49687540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:20
Código de Controle do Documento: 97537D3D-498C-43B7-9263-4417F8A8F14F